Tribunal: TJDFT
Processo: 0728823-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS PARA A OBTENÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. DEMORA. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID 34469052, ID 34469053 e ID 34469056), os quais comprovam a hipossuficiência alegada (art. 99, § 3o, do CPC), defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3.Trata-se de recurso (ID 34469046) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré a lhe pagar: i) R$ 5.860,00 (cinco mil oitocentos e sessenta) a título de restituição, corrigida, monetariamente a partir do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação; ii) R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) referentes à multa da clausula 11a do contrato de prestação de serviços (0,25% do valor do contrato por dia de atraso na execução do serviço, limitados à 15% do valor global do contrato); iii) R$ 176,00 (cento e setenta e seis reais) referentes à indenização pela rescisão por inadimplemento constante na cláusula 12a do contrato de prestação do serviço, mas deixou de condená-la ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.
4. O inconformismo da autora refere-se ao julgamento improcedente dos pedidos de fixação de lucros cessantes e danos morais. Em sede de razões recursais, sustentou que houve uma redução do valor do aluguel em R$ 600,00 mensais entre 10/20 e 01/21, totalizando R$ 2.400,00, por culpa única e exclusiva da ré e seu atraso na entrega do serviço contratado, posto que teve de rescindir o contrato de locação anterior para alugar aos promitentes compradores.
5. Quanto à condenação em danos morais, aduziu que foi diretamente afetada, uma vez que teve que, pessoalmente, tentar resolver os trâmites para liberação do habite-se de seu imóvel, tendo que deslocar-se, entrar em contato com os órgãos responsáveis, bem como ficar cobrando incessantemente a recorrida para que providenciasse o que já estava constante no contrato celebrado. Requereu a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes e de indenização por danos morais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor.
7. A indenização por lucros cessantes não pode ser presumida e exige a comprovação concreta do prejuízo direto e imediato decorrente do ilícito praticado e o que razoavelmente deixou de lucrar (artigos 402 e 403. Código Civil).
8. Assim, no presente caso, é ônus da autora/recorrente comprovar que os valores que deixou de auferir no período indicado tiveram relação direta e de causalidade em relação ao atraso do serviço contratado, o que não restou demonstrado nos autos (art. 373, I, CPC).
9. Ausente a comprovação necessária da diminuição patrimonial (rescisão do contrato de aluguel anterior e novo contrato de aluguel com valor inferior, com a indicação precisa do respectivo nexo de causalidade) em decorrência direta dos fatos narrados nos autos, não há como reconhecer-lhe o direito à indenização por lucros cessantes.
10. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI).
11. Quanto a este particular, os aborrecimentos e os transtornos decorrentes do inadimplemento contratual - cujo descumprimento dessa espécie obrigacional, via de regra, não é de todo imprevisível, não configuram dano moral, uma vez que não são elementos aptos a atingir os direitos da personalidade da requerente. No ponto, conforme os fundamentos da sentença revista (ora confirmada), embora a situação tenha trazido aborrecimentos à recorrente, tal fato não foi suficiente para atingir atributos de sua personalidade. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
12.Recurso conhecido e improvido.
13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade é suspensa em decorrência da gratuidade de justiça concedida. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de apresentação de contrarrazões.